Tribunal: TJSP
Processo: 2165538-04.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico ilícito de drogas – Decisão fundamentada na persistência dos pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva, não esvaecida pela pandemia de Covid-19 – Condições pessoais desfavoráveis – Revogação – Impossibilidade – Insuficiência das medidas cautelares alternativas – Reconhecimento – Excesso de prazo para formação da culpa – Inocorrência – Andamento

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico ilícito de drogas – Decisão fundamentada na persistência dos pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva, não esvaecida pela pandemia de Covid-19 – Condições pessoais desfavoráveis – Revogação – Impossibilidade – Insuficiência das medidas cautelares alternativas – Reconhecimento – Excesso de prazo para formação da culpa – Inocorrência – Andamento condizente com a peculiaridade do processo considerado globalmente – Aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade – Precedentes – Alegação de constrangimento ilegal não evidenciada – Ordem denegada

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615684
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus Criminal no 2165538-04.2020.8.26.0000, da Comarca de
Araçatuba, em que é paciente ASAFE PEREIRA MASSAROTO, Impetrantes
ANA PAULA DE ALBUQUERQUE ALANIS e GIOVANI LIMA SOTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DENEGARAM a ordem de habeas
corpus. V.U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este v.
Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO (Presidente) e
DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2165538-04.2020.8.26.0000 - lauda 2/14
Voto:
24459 CFF/C
Habeas Corpus:
2165538-04.2020.8.26.0000
Comarca:
Araçatuba
Vara:
1a Vara Criminal
Processo:
1501809-24.2019.8.26.0603
Impetrantes:
Ana Paula de Albuquerque Alanis
Giovani Lima Soto
Paciente:
Asafe Pereira Massaroto
Habeas Corpus
Tráfico ilícito de drogas

Decisão
fundamentada
na
persistência
dos
pressupostos e requisitos autorizadores da prisão
preventiva, não esvaecida pela pandemia de
Covid-19
Condições pessoais desfavoráveis

Revogação Impossibilidade Insuficiência das
medidas
cautelares
alternativas

Reconhecimento
Excesso de prazo para
formação da culpa Inocorrência Andamento
condizente com a peculiaridade do processo
considerado
globalmente

Aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade Precedentes
Alegação de
constrangimento ilegal não evidenciada Ordem
denegada
Vistos...
Cuida-se de habeas corpus, com pedido
de liminar, impetrado em favor do paciente, alegando estar sofrendo
constrangimento ilegal, supostamente imposto pela digna autoridade
apontada como coatora, no qual se insurge, essencialmente, contra o
excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2165538-04.2020.8.26.0000 - lauda 3/14
Apresenta, para tanto, rol de pertinentes
razões e, evidenciando a eclosão da pandemia de Covid-19, postula a
concessão da ordem para o relaxamento da medida extrema, com a
imediata expedição do pertinente alvará de soltura (fls. 01/10).
O pedido liminar foi indeferido (fls.
26/27).
Prestadas as informações judiciais (fls.
30/31), a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da
ordem (fls. 47/53).
É o relatório.
Inviável a concessão da ordem.
Os autos dão conta de que o paciente foi
preso em flagrante no dia 30 de novembro de 2019, convertido em
preventiva, e está sendo processado, por suposto cometimento do crime
previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, porque trazia consigo,
para fins de tráfico, 14,3 g de cocaína, substância entorpecente capaz de
causar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em
desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme fatos assim
textualmente narrados na denúncia:
“Consta dos autos que, na data dos fatos, policiais militares

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2165538-04.2020.8.26.0000 - lauda 4/14
faziam patrulhamento de rotina quando receberam denúncia de tráfico
de entorpecentes no bar do Havengar.
Diante disso, os policiais foram ao local e, ao adentrarem na rua
Doze de Outubro, avistaram ASAFE na calçada do referido bar.
Ao notar a presença dos policiais militares, ASAFE correu para o
interior do estabelecimento e dispensou, no chão do bar, 7 invólucros
contendo, em cada um, 7 papelotes de cocaína, bem como a quantia de
R$ 20,00. Ao ser indagado, informalmente, ASAFE confessou a
propriedade do entorpecente e afirmou que estava traficando. Diante
disso, ASAFE foi preso em flagrante delito”. (fls. 56/57, dos autos
originários).
Anota-se, desde logo, que qualquer
discussão acerca do mérito da ação é incabível por meio desta via estreita
e limitada, que se afigura inapropriada para a análise de elementos
subjetivos e probantes constantes dos autos, para a valoração de
testemunhos ou, ainda, para eventual exercício antecipado de possível
dosimetria punitiva, e só a partir daí tornar aplicável ou não o princípio da
proporcionalidade, estando tal exame exclusivamente reservado para
sede do processo, com garantia do contraditório e da ampla defesa, em
respeito ao princípio constitucional do devido processo legal.
Nesta fase de cognição sumária o que
importa é o delineamento de conduta típica e que a prova da
materialidade delitiva e os indícios de autoria, colhidos durante as
investigações policiais, sejam suficientes para a propositura da ação penal
e, por conseguinte, para o embasamento da custódia cautelar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2165538-04.2020.8.26.0000 - lauda 5/14
Pois bem.
O paciente responde por crime grave, de
acentuada perniciosidade, equiparado ao hediondo, frise-se, que
atormenta e atemoriza a população, abalando a tranquilidade social, com
efetivo risco à ordem pública, perturbada pelos fatos aqui discutidos.
Não é preciso lembrar, a propósito, que o
restabelecimento da ordem pública e a pacificação social são finalidades
precípuas do processo penal, que devem, pois, ser prestigiadas na busca
da consecução do bem comum.
De
acordo
com
os
autos,
as
circunstâncias concretas do fato delituoso indicam o grau de
periculosidade e de insensibilidade moral da parte suplicante e justificam
a prisão cautelar, para o resguardo da ordem pública e para garantir a
conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, nos termos
autorizados pelo artigo 282, inciso II, do Código de Processo Penal.
E a despeito da argumentação defensiva,
as respeitáveis decisões que outrora deliberaram pela prisão preventiva
do paciente encontram-se suficientemente fundamentadas, ainda que de
maneira concisa, delas se podendo extrair as razões de convencimento
que levaram à conclusão adotada, em face da presença e persistência dos
pressupostos da segregação cautelar, com evidenciação da prova da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2165538-04.2020.8.26.0000 - lauda 6/14
existência de crime e de indícios suficientes de autoria (fls. 15/18; 22/24).
Ressaltou-se, ainda, a hediondez do
crime objeto desta impetração, o modo e as circunstâncias com que foi
perpetrado, associado à reincidência específica do paciente, de sorte que
“...há necessidade de manter a custódia do indiciado, por ora, a fim de se
evitar a reiteração na prática delitiva, bem como para garantir a regular
instrução processual e aplicação da lei penal” (fls. 16).
Esses aspectos concretos permitem, em
princípio e pelo seu conjunto, a denotação de nível de inseguridade
incompatível com a confiança que deve ser depositada na pessoa detida,
de modo que não se pode ter por mitigado o periculum libertatis.
Urge ponderar, já em obtemperação, que
a exigência de motivação estabelecida pelo artigo 93, inciso XI, da
Constituição Federal, deve ser compreendida à luz do cenário processual
em que o ato se encontra inserido, daí se poder arrematar a existência de
evidente justificação exigida entre medidas embrionárias, que se
contentam com juízo sumário, conciso e reduzido, e um édito
condenatório, que desafia a presença de arcabouço robusto para fins de
desconstituição do estado de inocência presumido.
Logo, assentada a imperatividade da
custódia cautelar, que basta para sua manutenção, prescindível se mostra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2165538-04.2020.8.26.0000 - lauda 7/14
qualquer digressão a respeito do descabimento de medidas restritivas
alternativas à prisão, que nitidamente se mostram inadequadas e
insuficientes.
Cumpre ressaltar, além disso, que em se
tratando de crime grave, nem mesmo a alegação de ser primário, não
registrar antecedentes criminais, possuir residência fixa, ocupação lícita
ou, ainda, militar em seu favor o princípio da presunção de inocência, tem
o condão de conferir, por si só, o direito de responder o processo em
liberdade.
Enfim,
persistindo
os
requisitos
e
pressupostos autorizadores da segregação cautelar (CPP, arts. 312 e 313),
como aqui verificado, despicienda a existência de condições pessoais
favoráveis à parte suplicante.
Anote-se, à derradeira, que não há
afronta ao princípio da não culpabilidade inscrito no artigo 5o, inciso LVII,
da Constituição Federal, pois a presunção constitucional não desautoriza
as diversas espécies de prisões processuais, que visam a garantir o
cumprimento da lei processual ou a efetividade da ação penal.
Em outras palavras, qualquer outro
posicionamento ou interpretação de prevalência da presunção de
inocência seria uma contradição, vez que a própria Constituição Federal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2165538-04.2020.8.26.0000 - lauda 8/14
estabelece expressamente a possibilidade da prisão em flagrante e a por
ordem judicial fundamentada.
De outra banda, em que pese a
argumentação defensiva, não se vislumbra excesso de prazo no caso em
discussão, ao menos até aqui, tampouco vício a inquinar de nulidade a
decisão impugnada.
As informações judiciais prestadas pela
digna autoridade apontada como coatora noticiaram o seguinte
historiamento processual:
“(...) 1o) O paciente foi preso em flagrante em 30 de novembro
de 2019, teve a prisão em flagrante convertida em preventiva e foi
denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei n° 11.343/06
(anexas cópias do termo de audiência de custódia fls. 29/32; e da
denúncia 55/57).
2o) Notificado, o paciente apresentou defesa prévia escrita
(fls.109/115).
3o) A denúncia foi recebida em 26 de Março de2020 e a
audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento foi
inicialmente designada para o dia 29 de Junho de 2020, às 16:25 horas.
Contudo, diante da pandemia Covid-19, houve prorrogação da vigência
do sistema de trabalho remoto em 1o e 2o graus, através do Provimento
CSM2561/2020. Assim, em razão das medidas de prevenção ao
COVID-19, foi necessária a redesignação da audiência para o dia 21 de
setembro de 2020, às 13h45.
4°) Os autos aguardam a realização da audiência de instrução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2165538-04.2020.8.26.0000 - lauda 9/14
designada para o dia 21 de setembro de 2020, às 13h45.
5o) Consta dos autos certidão de antecedentes criminais que
registra que o réu possui condenação definitiva no ano de 2018, por
crime previsto no artigo 33, caput, da Lei de Drogas, sendo, na ocasião,
condenado a pena de reclusão de dois anos e onze meses, no regime
inicial fechado, com posterior concessão de habeas corpus para
estabelecimento do regime aberto e substituição da pena privativa de
liberdade
por
restritiva
de
direitos
(processo
no
0000262-
91.2017.8.26.0603 desta 1a Vara Criminal de Araçatuba fls.72/74).
Desse modo, trata-se de réu reincidente específico no crime de tráfico de
drogas” (fls. 30/31).
Como se vê, o processo está tendo
tramitação, menos célere, é verdade, retardamento inclusive justificado
em parte pela eclosão da pandemia de Covid-19 (que ensejou a
redesignação da audiência), mas não se vislumbra, nessa esteira, qualquer
elemento apto a evidenciar desídia do aparelho judiciário na condução do
feito, especialmente porque se tem envidado esforços para que sejam
garantidos de forma plena os princípios do contraditório e da ampla
defesa, oportunizando às partes ampla produção probatória, máxime se se
atentar que há designação de audiência para o dia 21 de setembro de
2020.
Ora, o tempo para o encerramento da
instrução processual não é tratado, tanto pela doutrina, quanto pela
jurisprudência, como critério objetivo e de natureza peremptória.
Os
prazos
processuais
devem
ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2165538-04.2020.8.26.0000 - lauda 10/14
contados de forma globalizada, não se justificando a mera contagem
aritmética da soma dos lapsos, até porque a duração deve ser considerada
com relação à peculiaridade de cada processo, em busca do necessário
equilíbrio entre os direitos das pessoas e a necessidade social, tudo de
acordo com o critério da razoabilidade.
Julio Fabbrini Mirabete, comentando o
artigo 648, do Código de Processo Penal, prelecionava que “...não há
constrangimento ilegal se o excesso de prazo para o encerramento do
processo é justificado, porque provocado por incidentes processuais
não imputáveis ao juiz, e resultante de diligências demoradas
(complexidade do processo com vários réus, necessidade de expedição
de cartas precatórias, defensores residentes em diversas cidades,
obrigando a diligências de intimação, incidente de insanidade mental
etc.).” (in “Código de Processo Penal Interpretado”, Editora Atlas, 11a
edição, 2008, pág. 1717).
Esta Relatoria, analisando recentemente
caso análogo, assim já se pronunciou:
“Habeas Corpus
Tentativa de homicídio qualificado

Decisão fundamentada na persistência dos pressupostos e
requisitos autorizadores da prisão preventiva, não esvaecida
pela pandemia de Covid-19 Reconhecimento Excesso de
prazo para formação da culpa Inocorrência Andamento
condizente com a peculiaridade do processo, especialmente
em face da complexidade da causa e de que os procedimentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2165538-04.2020.8.26.0000 - lauda 11/14
relativos aos processos da competência do tribunal do júri
possuem maior dilatação, considerada a sua própria
natureza Aplicação dos princípios da proporcionalidade e
da
razoabilidade

Precedentes

Alegação
de
constrangimento ilegal não evidenciada Ordem denegada”
(TJSP, 5a Câmara Crimina, HC no 2073052-97.2020.8.26.0000, DJ
05.05.2020, v.u.)
Reiterativa
a
jurisprudência
dos
Colendos Tribunais Superiores:
“1. Caso em que a considerável quantidade e variedade de
substância entorpecente apreendida (7.550g de maconha,
320g
de
cocaína,
1.185
comprimidos
de
ecstasy
e
anabolizantes), do vasto material bélico capturado (uma
pistola
calibre
.40
com
carregador
e
munições,
2
carregadores de pistola, 4 placas de coletes balísticos,
submetralhadora e fuzil), além da suspeita de que o
recorrente se valia da academia de musculação de que é
proprietário para lavagem de dinheiro, bem como de que
integra quadrilha interestadual voltada para roubos a
bancos permite concluir que se encontra justificada a
interferência estatal com a decretação da prisão preventiva
para a garantia da ordem pública. 2. 'A questão do excesso de
prazo na formação da culpa não se esgota na simples
verificação aritmética dos prazos previstos na lei processual,
devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade,
segundo as circunstâncias detalhadas de cada caso concreto'
(HC-331.669/PR, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura,
Sexta Turma, j. em 10/3/2016, DJe de 16/3/2016). 3. Em não
se verificando a alegada desídia da autoridade judiciária na
condução da demanda, não há falar em constrangimento
ilegal. Ao revés, nota-se que o Magistrado procura imprimir
à ação penal andamento regular. 4. Recurso a que se nega
provimento.” (STJ, 6a Turma, RHC no 72.609/CE, Rel. Min

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2165538-04.2020.8.26.0000 - lauda 12/14
Antonio Saldanha Palheiro, DJe 15.05.2017)
“(...) 2. Da leitura das peças que instruem a inicial verifica-se
que não é o caso da concessão da ordem de ofício, tendo em
vista que a aferição de eventual demora injustificada na
tramitação da ação penal depende das condições objetivas
da causa (complexidade da causa, número de acusados e a
necessidade de expedição de cartas precatórias, por
exemplo), sendo inviável, na ausência de dados objetivos que
evidenciem a desídia do Juízo de origem, o acolhimento da
tese de excesso de prazo. 3. Agravo regimental a que se nega
provimento,
contudo
recomendando
celeridade
no
julgamento da apelação criminal.” (STF, 1a Turma, HC no
125839/PA AgR, Rel. Min. Roberto Barroso DJe 24.03.2015)
Enfim, não evidenciada mora estatal em
ação penal em que a sucessão de atos processuais infirma a ideia de
paralisação indevida da ação penal, ou de culpa estatal, não se vê
demonstrada ilegalidade no prazo da persecução criminal até aqui
desenvolvida.
Urge acrescentar que a eclosão da
pandemia de Covid-19, ensejadora da Recomendação CNJ no 62/2020
desprovida de vertente ordenatória ou vinculativa, frise-se não tem o
condão de implicar, por si só, na liberação, substituição da preventiva por
medida alternativa ao cárcere ou na admissão automática do paciente em
regime de prisão domiciliar, notadamente porque inexistentes (a)
indicação de autoridade sanitária para que se proceda à soltura de presos,
provisórios ou não, (b) notícia de que pertença a grupo de risco, (c)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2165538-04.2020.8.26.0000 - lauda 13/14
documentação médica apontando a necessidade atual de assistência à
saúde diferenciada, (d) demonstração de que há risco efetivo, no
estabelecimento onde se encontra, maior que o suportado pelas pessoas
não-presas de contrair o coronavírus, (e) comprovação de que, em meio
aberto, receberá cuidados médicos mais adequados do que aqueles
estatalmente prestados, (f) projeção de que, fora do sistema, não haverá
ameaça de violação das recomendações de isolamento e/ou
distanciamento social e, paralelamente, (g) pela falta de evidenciação de
que o Estado, na esfera direta ou indireta da administração penitenciária,
não tenha meios de prontamente oferecer tratamento, em caso de
eventual infecção pelo novo coronavírius (Sars-Cov-2), em observância,
inclusive, à regra jurídica expressamente disposta no artigo 41, inciso VII,
da Lei das Execuções Penais, garantida pelo artigo 5o, inciso XLIX, da
Constituição Federal.
Acresça-se, em reforço, que além de não
haver informe oficial acerca de casos confirmados de contaminação
generalizada nos presídios, a Secretaria de Administração Penitenciária
do Estado de São Paulo noticiou que tem adotado medidas articuladas
para a implementação de ações de prevenção, preparação e
enfrentamento sobre uma eventual disseminação do novo Covid-19, junto
à população carcerária, aos servidores públicos e aos demais usuários do
sistema prisional, tais como advogados, voluntários, visitantes e outros
colaboradores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2165538-04.2020.8.26.0000 - lauda 14/14
A mesma Secretaria, afora anunciar que
vem fazendo acompanhamento diário da situação de servidores e
custodiados, acrescentou que, “...no que se refere aos cuidados à saúde, tem-
se que o atendimento aos custodiados continua fazendo frente às
necessidades. Em 154 Unidades temos, ao menos, um profissional de saúde
pertencente aos quadros da Secretaria da Administração Penitenciária,
para o pronto atendimento. Somam-se as equipes médicas resultantes de
pactuação com 38 (trinta e oito) municípios por meio da Deliberação
CIB-62/2012, as quais atendem 59 (cinquenta e nove) Unidades (podendo
ser concomitantes com o atendimento de profissionais da SAP). Ainda assim,
na ausência de equipe de saúde, o custodiado poderá ser atendido na rede
pública local...”.
Por conseguinte, inexistindo manifesta
nulidade, flagrante ilegalidade ou, ainda, qualquer defeito teratológico,
inarredável reconhecer a inexistência do acenado constrangimento ilegal.
Ante o exposto, DENEGO a ordem de
habeas corpus.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)